Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-37.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI SILVA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 040.494.081-12 (APELANTE), RILMA FERREIRA VIANA - CPF: 035.444.101-92 (ADVOGADO), SABRINA RODRIGUES BORGES ALMEIDA - CPF: 035.903.751-83 (APELANTE), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - PRAZO PACTUADO – NÃO OBSERVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O efetivo atraso na entrega do empreendimento, além do período pactuado, enseja o dever de indenizar em danos morais, porquanto modifica os planos financeiros, pessoais, gera angustia e frustação aos adquirentes.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1002409-37.2023.8.11.0003

Apelante:
Sabrina Rodrigues Borges Almeida E Davi Silva Soares De Almeida.

Apelada:
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda. E BRDU Urbanismo S/A.

4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Sabrina Rodrigues Borges Almeida e Davi Silva Soares de Almeida.

Ação
: Ação de Indenização por Danos Morais, que
Sabrina Rodrigues Borges Almeida e Davi Silva Soares de Almeida

movem em face de
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliarios Ltda e Brdu Urbanismo S/A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Id. 208315669).

Apelação
: Sustentam a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer o dever de indenizar em danos morais

decorrente ao descumprimento contratual.

Aduzem que o lote e a infraestrutura do loteamento não foram entregues dentro do prazo contratual, vale dizer no mês de junho de 2020, com tolerância de prorrogação em mais 06 (seis) meses e não aconteceu (Id. 208315671).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 208315678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de uma
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que
Sabrina Rodrigues Borges Almeida e Davi Silva Soares De Almeida, movem em desfavor de
Projeto Rio Vermelho Empreendimentos Imobiliários Ltda E Brdu Urbanismo S/A.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar as empresas requeridas ao pagamento de indenização ao autor a título de danos morais.

A lide gira em torno do inadimplemento de instrumento particular de compromisso de compra e venda, contrato nº94, para aquisição do terreno disposto na quadra nº 21, loteamento Jardim Vitória Régia, com denominação comercial de LOTEAMENTO ALTA VISTA PARQUE, imóvel resultante do parcelamento de solo registrado na matricula nº 111.681 do Tabelionato de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Relatam os autores que o lote deveria ser entregue no ultimo dia do mês de junho de 2020, com tolerância de prorrogação em mais 06 meses o que não ocorreu ate a data da propositura da ação (fevereiro de 2023) e, por essa razão pugnam pela condenação das demandadas ao pagamento de danos morais no importe de R$25.000,00.

Pois bem. Resta incontroverso o vinculo contratual entre as partes que devidamente comprovado pelo “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” acostado ao ID. 108956397.

Em que pese a alegação de que o loteamento em questão fora entregue, as empresas ora apeladas nada juntaram a fim de comprovarem fato extintivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a alegação de excludente de culpabilidade, em razão da pandemia COVID-19, não merece acolhimento, mormente pela existência de inúmeras demandas ajuizadas em desfavor da ré, mesmo antes de instalada o dito estado de calamidade, justamente em razão do atraso na entrega do aludido empreendimento.

Neste caso, verificado o descumprimento do prazo para a entrega do lote, incluído o período de prorrogação, tem-se que o prejuízo dos compradores é presumido, de modo que a injusta privação do uso do bem e a demora da entrega do lote trouxe grandes frustrações aos autores, de modo que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e transtornos da vida cotidiana, passível assim de indenização.

Neste sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – CLÁUSULA PENAL LIVREMENTE PACTUADA – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.

Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, esta fica obrigada a restituir ao comprador toda a quantia desembolsada, bem como ao pagamento da multa contratual prevista na avença
.

A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega.

É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua manutenção. É permitida a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando comprovado que o decisum está em sintonia com os termos do contrato e os limites do pedido inicial. (TJMT - Número Único: 1004521-21.2019.8.11.0002, Quarta Câmara De Direito Privado. Relator Des(a). Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 03/05/2023)”

(N.U 1035738-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Assim, é caso de fixar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, porquanto revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024